Tribunal: TJBA
Processo: 0551409-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551409-52.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES APELADO: AURELINO MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO. OMISSÃO ESPECÍFICA. FATO DE TERCEIRO NÃO EXCLUSIVO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu sua responsabilidade parcial por danos decorrentes de extravasamento de esgoto em imóvel da parte autora, em razão de reiterados episódios atribuídos a falhas no sistema de esgotamento sanitário, com alegação de excludente por fato de terceiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a existência de ligações irregulares realizadas por terceiros afasta o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados pela parte autora; e (ii) há responsabilidade da concessionária por omissão na manutenção e gestão eficiente do sistema de esgotamento sanitário diante de situação previsível e reiterada. III. Razões de decidir 3. A identificação da causa física do dano, consistente em ligações irregulares de águas pluviais, não se confunde com a definição da causa jurídica, sendo insuficiente para afastar, por si só, a responsabilidade civil da concessionária. 4. A responsabilidade de concessionária de serviço público abrange hipóteses de omissão específica, especialmente quando evidenciado risco conhecido, reiterado e não adequadamente enfrentado. 5. O fato de terceiro não rompe o nexo causal quando não constitui causa exclusiva do dano, configurando, no caso, concausa que não afasta a responsabilidade do prestador do serviço. 6. A legislação aplicável impõe dever de atuação concreta da concessionária diante de irregularidades, incluindo medidas para desativação de ligações indevidas e manutenção eficiente do sistema. 7. A persistência do problema ao longo do tempo evidencia falha na prestação do serviço público, caracterizando inadequação do sistema frente às condições reais de utilização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O fato de terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público quando não constitui causa exclusiva do dano. 2. A omissão específica na manutenção e gestão eficiente do sistema de esgotamento sanitário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil.” _______________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.307/1998, art. 3º; Decreto nº 3.060/1994, arts. 6º e 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 0551409-52.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Apelado AURELINO MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do vencedor. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO RELATOR DESIGNADO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA